Tribunal: TJBA
Processo: 8072909-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072909-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE SUBTENENTE, QUE FAZ
JUS
À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE TAL PERCENTUAL NO SOLDO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AUTOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da Administração Pública, pleiteando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sob o fundamento de que a vantagem é devida a todos os policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar da reserva, faz
jus
ao recebimento do percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a título de G-CET, sobre a remuneração do posto de 1º Tenente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, como comprovado nos autos por certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia.

4. A regra de paridade entre ativos e inativos, prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, assegura a extensão do benefício aos servidores inativos, independentemente do cumprimento de requisitos adicionais, conforme precedentes do TJBA e do STJ.

5. O reconhecimento do caráter alimentar e da irredutibilidade de vencimentos reforça a ilegalidade da omissão no pagamento da GCET no percentual de 125%, evidenciando violação a direito líquido e certo do impetrante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminares rejeitadas.

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072909-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MANOEL DA SILVA FILHO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar as preliminares suscitadas
,
e, no mérito
,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01